Tribunal: TJSP
Processo: 2301965-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, sendo apreendido em seu poder um "tijolo" de maconha (106g) e 18 unidades de LSD – Alegação de falta de fundamentação e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que as drogas

Ementa:

HABEAS CORPUS – Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, sendo apreendido em seu poder um "tijolo" de maconha (106g) e 18 unidades de LSD – Alegação de falta de fundamentação e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que as drogas (maconha e LSD) estavam em poder do paciente. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico de drogas, tais como quantidade inusual à figura do usuário; e o fato de o paciente ser alvo de investigação criminal pela Polícia Civil, em operação denominada "Caixa de Pandora", o que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão e prisão temporária (em autos diversos do presente) – Presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem indícios da comercialização ilícita e que se solto poderá tornar a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a natureza das drogas; primariedade e ausência de maus antecedentes que não impedem a prisão preventiva – falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ – indeferimento liminar.